Tribunal: TJES
Processo: 5035023-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035023-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: RAPHAEL CASTIGLIONI COSER e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. ANÁLISE PELA CONVENSÃO DE MONTRAL. DANO MORAL FIXADOS EM R$8.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5035023-45.2023.8.08.0024

Recorrente: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

Recorrido: RAPHAEL CASTIGLIONI COSER e LARISSA LIMA AMORIM DA SILVA COSER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7745493).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que deve ser aplicada a legislação internacional de transporte aéreo inclusive para o dano moral;
b)
que não foi comprovado o dano material;
c)
que não há dano moral a ser indenizado e que caso a condenação seja mantida, que seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço da parte ré capaz de gerar indenização pelos danos materiais e morais supostamente sofridos.

Inicialmente, tenho que não há que se falar em incidência da convenção de Montreal e de Varsóvia aos danos morais sofridos, pois, apesar do voo ser internacional, a referida legislação não aplicável aos casos de dano moral, como elucida a a tese fixada pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ, no qual o Ilustres Ministro Relator entendeu que apenas aos processos nos quais se discuta dano material oriundo de extravio de bagagem em voo internacional, as convenções internacionais têm prevalência em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em detida análise dos os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Inicialmente, cumpre destacar que uma das questões controvertidas no ordenamento jurídico brasileiro se referia à hipótese de responsabilidade civil no transporte aéreo e qual legislação a ser aplicada.

O Supremo Tribunal Federal conferiu repercussão geral ao tema e, apreciando recurso extraordinário, modificou entendimento anterior e fez prevalecer, nos casos de responsabilidade civil no transporte aéreo internacional, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, em especial a Convenção de Montreal, no que diz respeito à imposição de limitação no arbitramento de indenização por danos materiais.

[...]

Nesse novo cenário, a limitação da indenização por danos materiais, nos transportes aéreos internacionais, em caso de danos materiais decorrentes do atraso de voo e extravio ou perecimento de bagagens limita-se ao quanto estabelecido no artigo 22 da mencionada Convenção de Montreal. Logo, para a hipótese de dano decorrente do atraso no transporte de pessoas, a indenização se limitaria a 4.150 DES (Direitos Especiais de Saque), por passageiro, e de 1.000 DES, para o caso de perda, avaria ou atraso de bagagem.

Ademais, no que tange aos danos materiais, o seu arbitramento deve ser avaliado sob a ótica dos Tratados Internacionais de Montreal e Varsóvia, de forma que a indenização deve obedecer ao disposto para as relações civis em geral, não cabendo aplicar a inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista.
Nesse sentido, cabe a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos geradores de seu direito, em especial os danos havidos e sua extensão.

Por sua vez, com relação aos danos morais relativos à falha na prestação de serviços, a relação jurídica permanece regida pela disciplina consumerista, de forma que a responsabilidade da prestadora de serviço independe de culpa.

Estabelecidos esses parâmetros, passo à análise da controvérsia.

Consta da prova dos autos que os requerentes contrataram transporte aéreo da requerida para viagem de Vitória a Zurique, com conexão em São Paulo e Londres, cuja previsão de chegada era às 19h55min do dia 24/08/2023 (Id nº 33020040 e Id nº 33020041).

No entanto, houve o cancelamento da última conexão (Londres a Zurique), razão pela qual os demandantes foram reacomodados em voo com escala em Munique (Id nº 33020042 e Id nº 33020047).

Após a decolagem, a conexão prevista para Munique foi alterada para Nuremberg (Id nº 33020019), entretanto, a requerida não forneceu transporte para o deslocamento até o aeroporto de Munique, tendo os autores suportado gastos extraordinários com táxi (Id nº 33020046).

Alega a requerida não possuir responsabilidade por tais acontecimentos, uma vez que o voo LX325 foi cancelado em razão do gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo e o voo LH2477 foi desviado para Nuremberg devido às más condições climáticas em Munique. Contudo, só é admitida a exclusão de responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

O intenso tráfego aéreo configura hipótese de fortuito interno, risco do negócio, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor. Ademais, competia à requerida ter comprovado a existência das alegadas condições climáticas desfavoráveis, ônus processual do qual não se desincumbiu (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).

Assim, não estando presente nos autos nenhuma hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo, responde, objetivamente, a requerida, pela falha na prestação de seus serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não bastasse, restou incontroverso que as bagagens dos requerentes foram temporariamente extraviadas, conforme faz prova o relatório de irregularidade de bagagem juntado aos autos (Id nº 33020048).

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da requerida, que não cuidou de forma adequada do objeto que estava sob sua guarda e responsabilidade, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos experimentados pelos consumidores.

Por conseguinte, merece acolhida o pedido inicial de indenização por danos materiais e, portanto, cabe aferir a extensão dos danos materiais suportados pelos requerentes.

Comprovaram os autores que o atraso na conclusão do transporte aéreo ocasionou a perda de uma diária de hotel em Zurique, bem como que despenderam gastos com transporte para deslocamento até o aeroporto de Munique, além de despesas na aquisição de roupas e itens de higiene pessoal em virtude do extravio das bagagens despachadas.

Com relação aos gastos com transporte, verifica-se o valor de EUR 400,00 (Id nº 33020046). Ao consultar ao site do Banco Central do Brasil, há informação que a cotação do euro na data do desembolso (25/08/2023) era de R$ 5,26 e, portanto, o prejuízo experimentado corresponde ao montante de R$ 2.104,00.

Quanto à diária de hotel não utilizada, consta o pagamento do valor de CHF 148,23 (Id nº 33020043) e, conforme o site do Banco Central do Brasil, a cotação do franco suíço na data da compra (16/07/2023) era R$ 5,46. Logo, a quantia paga pela diária de hotel corresponde a R$ 809,99.

Para aquisição de roupas e itens de higiene pessoal, os demandantes despenderam a quantia de CHF 637,30 (Id nº 33020044). A cotação do franco suíço na data do desembolso (25/08/2023) era R$ 5,50 e, assim, o gasto equivale ao valor de R$ 3.505,15.

Ao final, os gastos suportados pelos demandantes totalizaram o montante de R$ 6.419,14. Sobre a reparação dos danos materiais no caso em apreço, a Convenção de Montreal (Decreto nº. 5.910/2006) estabelece em seu artigo 22:

1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.

Nesse diapasão, estando o dano material comprovadamente sofrido pelos autores abaixo do limite estabelecido na Convenção de Montreal, a reparação é medida que se impõe.

Sem embargo, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais aos requerentes no valor total de R$ 6.419,14 (seis mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

Por fim, também merece amparo o pleito autoral de indenização por danos morais, pois o extravio temporário da bagagem, que privou os autores de utilizarem seus pertences pessoais durante a viagem, somado ao significativo tempo de atraso na conclusão do contrato de transporte aéreo,
é fato causador de abalo psíquico intenso e sensação de profunda angústia e dor íntima, em plena violação aos direitos da personalidade.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, configura dano in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. In verbis:

[...]

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Desta forma, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pela parte autora no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

É imperioso destacar que o valor do dano material fixado em sentença considerou o patamar máximo da convenção de Montreal de 4.150 Direitos Especiais de saque por passageiro. Assim, utilizando o conversor de moedas do Banco Central é possível averiguar que o valor de R$6.417,14 pretendidos a título de danos materiais está contido dentro do limite estabelecido pela convenção de montreal.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Como bem sustentado em sentença, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, em especial porque os autores/recorridos foram realocados para voo, tiveram que desembarcar em aeroporto diverso do que era seu destino, despenderam recursos próprios com táxi para conseguir chegar ao outro aeroporto e chegando lá tiveram suas bagagens temporariamente extraviadas.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$8.000,00 (oito mil) reais para cada autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)